Tribunal: TJDFT
Processo: 0706731-13.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO EM UTI. SIGNIFICATIVA MELHORA DO PACIENTE. DESNECESSIDADE DO PROVIMENTO. RESPONSABILIDADE DO ENTE ESTATAL. DISCUSSÃO. CUSTO DA INTERNAÇÃO. PRODUÇÃO DE PROVAS. DEMANDA PRÓPRIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA EXTINTIVA.
1. Afigura-se, na espécie, incabível a condenação do Distrito Federal ao pagamento do custo da internação em nosocômio privado à alegação de que o recorrido não cumpriu transferência em leito regulado de UTI. Isso porque, diante do restabelecimento da saúde do apelante ainda no leito de enfermaria, antes mesmo de qualquer provimento judicial que obrigasse o ente público a disponibilizar leito em UTI, esvaziou-se a necessidade de internação em Unidade de Terapia Intensiva em hospital público ou privado.
2. Assim, não podendo a parte autora pleitear em Juízo crédito alheio, notadamente se não houve cobrança pelo credor originário, eventual pretensão ressarcitória do hospital privado em desfavor da parte autora ou do Distrito Federal deverá tramitar em autos próprios, com a respectiva produção de provas, a fim de se averiguar existência dos requisitos para a efetiva responsabilização civil estatal.
3. Recurso parcialmente conhecido e não provido.